Tribunal: TJES
Processo: 5013901-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013901-77.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013901-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO QUE CUMPRE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu progressão de regime prisional ao reeducando ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA, promovendo-o ao regime aberto.

O Parquet sustenta a necessidade de realização de exame criminológico antes da progressão, em razão da gravidade concreta dos delitos pelos quais o agravado foi condenado (arts. 217-A e 148 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime pode ser mantida sem a realização de novo exame criminológico, considerando-se que o reeducando já cumpriu os requisitos objetivo e subjetivo previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão de regime depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivo (lapso temporal) e subjetivo (bom comportamento carcerário), conforme o art. 112 da LEP.

Nos termos da Súmula Vinculante nº 26 do STF e da Súmula nº 439 do STJ, o exame criminológico pode ser determinado pelo magistrado, de forma fundamentada, quando existirem elementos concretos que justifiquem a avaliação da personalidade do reeducando.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mera gravidade abstrata do delito ou a longa duração da pena não constituem fundamento idôneo para exigir o exame criminológico, sendo necessária motivação baseada em fatos específicos da execução penal (AgRg no HC nº 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

No caso, o reeducando cumpre pena total de 9 anos e 2 meses de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável e cárcere privado, tendo implementado o requisito objetivo em 02/06/2025, conforme cálculo do SEEU.

O requisito subjetivo também se encontra preenchido, diante do bom comportamento carcerário certificado e da realização de exame criminológico em 17/06/2024, além do bom desempenho nas saídas temporárias e ausência de falta grave.

O juízo a quo fundamentou adequadamente a concessão da progressão, reconhecendo a adaptação do reeducando ao convívio social e o processo de ressocialização em
curso
, evidenciado pela manutenção da disciplina e pela ausência de reincidência delitiva durante a liberdade temporária.

A exigência de novo exame criminológico, no presente contexto, representaria medida desnecessária e desproporcional, sem amparo em elementos concretos que indiquem risco de reiteração criminosa.

O princípio do in dubio pro societate, invocado pelo Ministério Público, não pode suplantar o princípio da individualização da pena e o direito à progressão quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de exame criminológico é medida excepcional, cabível apenas mediante decisão fundamentada em elementos concretos do caso, e não pela gravidade abstrata do delito.

O bom comportamento carcerário, aliado à ausência de falta grave e à adaptação ao convívio social, é suficiente para o reconhecimento do requisito subjetivo da progressão de regime.

Presentes os requisitos legalmente exigidos, a progressão de regime deve ser mantida, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 112; CP, arts. 217-A e 148.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 628.684/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/03/2021, DJe 29/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5013901-77.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções penais de Vila Velha, que concedeu a progressão de regime prisional ao reeducando
ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA,
promovendo-o ao regime aberto.

Em suas razões recursais, aduz o
parquet
estadual que a análise de eventual progressão de regime ao agravado deve ser precedida de exame criminológico a fim de aferir o requisito legal de cunho subjetivo, diante da gravidade em concreto do delito cometido.

Pois bem.

Sabe-se que para que seja concedida a progressão de regime, o reeducando deve preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP).

Outrossim, a Súmula Vinculante n.º 26 do STF e a Súmula n.º 439 do STJ, preceituam que:

Súmula Vinculante n.º 26
. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Súmula n.º 439
. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

De acordo com o STJ, “embora a alteração legislativa produzida pela Lei n. 10.792/2003, no art. 112 da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal - LEP), tenha suprimido a referência expressa ao exame criminológico como requisito à progressão de regime, esta Corte consolidou entendimento, por meio do enunciado n. 439, da Súmula/STJ, no sentido de que o magistrado pode, de forma fundamentada, exigir a sua realização. Tal fundamentação, entretanto, deve estar relacionada a algum elemento concreto da execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do delito ou à longevidade da pena” (AgRg no HC n. 628.684/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021).

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 09 anos e 02 meses de reclusão, pela prática do crime disposto no artigo 217-A e 148, ambos do Código Penal.

Observa-se ainda, que o crime ora praticado revela total ausência de sensibilidade moral e afetiva, com severas consequências na vida da vítima e de seus familiares.

Em 13.06.2025, lhe foi deferida a progressão ao regime aberto, com saída antecipada, sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
No caso em exame, o cálculo formulado pelo SEEU, demonstra que o apenado cumpriu o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 02/06/2025. O requisito subjetivo também foi satisfeito, conforme consta na conduta carcerária juntada no evento 245.1.

Uma vez atendidos os requisitos legais, deve ser concedido o reeducando a progressão do seu regime prisional. Acrescento que a progressão de regime deverá vigorar na data do preenchimento do requisito legal, qual seja, 02/06/2025.

Ante o exposto, concedo ao (à) apenado (a) ALEXSANDRO FERREIRA PEREIRA a progressão de regime prisional, promovendo-o ao regime aberto [...]”.

Impende ressaltar, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Registro ainda, que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

No entanto, não se pode deixar de considerar que, além de ter cumprido o requisito objetivo, o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, já realizou exame criminológico em 17/06/2024, goza do benefício da saída temporária desde agosto de 2024 e encontra-se solto há quatro meses, não constando dos autos que, enquanto em liberdade, o mesmo tenha cometido novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e início do processo de ressocialização, com adaptação ao regime em que está inserido.

Assim, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas no regime aberto, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.